Tribunal: STF
Processo: HC 257451
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Joao Vitor da Silva Henrique contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 948.106/SP (doc. 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado como incurso no crime previsto no art. 157 [roubo], § 3º [se da violência resulta], inciso II [morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa], do Código Penal e pelo delito do art. 244-B [corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la], § 2º [as penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990 (dispõe sobre os crimes hediondos)], do ECA, em concurso material, terminando por ser apenado à sanção de 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado em 13/03/2023. (doc. 8, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] todas as provas produzidas em desfavor do paciente JOÃO VITOR foram provenientes diretamente da confissão de JOÃO BATISTA, implicando na contaminação do vício original, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree theory), previsto no art. 157, § 1º, do CPP.



    [...]



    25. Pelo exposto, requer seja declarada a nulidade da confissão de JOÃO BATISTA perante a autoridade policial, tendo em vista que não foi advertido previamente ao seu interrogatório de seu direito de permanecer calado, em violação ao previsto no art. 186 do CPP e art. 5º, LXIII da CF. Por seu turno, diante do vício da admissão de culpa de corréu que incluiu o paciente na dinâmica criminosa, requer seja reconhecida a extensão da ilicitude da prova aos demais elementos informativos e de prova angariados posteriormente e diretamente derivados da confissão maculada, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP e art. 5º, LVI da CF e, por consequência, seja anulado o recebimento da denúncia, de acordo com o previsto no art. 647 c.c. art. 648, VI do CPP. Caso não conhecida a ordem, requer seja concedida de ofício, conforme o previsto no art. 654, § 2º, do CPP.



    [...]



    26. Caso não declarada a nulidade apontada em tópico anterior, resta reconhecer que o aumento da pena-base da sanção derivada da condenação pelo crime do art. 157, § 3º, II do CP se revela manifestamente desamparado de justificação idônea, impondo sua redução para o mínimo legal. (doc. 1, pp. 8-9).  



    Ao final, requer:  



    (I) seja declarada a nulidade da confissão de JOÃO BATISTA perante a autoridade policial, tendo em vista que não foi advertido previamente ao seu interrogatório de seu direito de permanecer calado, em violação ao previsto no art. 186 do CPP e art. 5º, LXIII da CF. Por seu turno, diante do vício da admissão de culpa de corréu que incluiu o paciente JOÃO VITOR na dinâmica criminosa, requer seja reconhecida a extensão da ilicitude da prova aos demais elementos informativos e de prova angariados posteriormente e diretamente derivados da confissão maculada, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP e art. 5º, LVI, da CF e, por consequência, seja anulado o recebimento da denúncia, de acordo com o previsto no art. 647 c.c. art. 648, VI, do CPP. Caso não conhecida a ordem por referida questão, requer seja concedida de ofício, de acordo com o art. 654, § 2º, do CPP. (II) seja declarada falta de fundamentação idônea da exasperação da pena-base pelo cometimento do crime do art. 157, § 3º, II, do CP, reduzindo a pena ao patamar mínimo previsto no tipo penal, uma vez que as justificativas para o aumento se confundem com elementares do delito. [...] Subsidiariamente, caso não se entenda pela apreciação da primeira tese arguida, requer sejam os autos remetidos para o Superior Tribunal de Justiça apreciar o constrangimento ilegal. (doc. 1, pp. 10-11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, bem como do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. 2. No caso em apreço, a parte agravante limita-se a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. 3. Agravo regimental não conhecido. (doc. 7 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de junho de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator